Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715988-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Moisés Baldoíno de Barros Neto, em favor de Helvídio Nunes de Barros Neto, contra decisão da MMa. Juíza de Direito do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos da ação penal n.o 0719668-56.2024.8.07.0016, recebeu a denúncia ofertada contra o paciente. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de 147-A, §1o, inciso II, e 344, caput, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (perseguição e coação no curso do processo, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), na forma do artigo 71, do Código Penal, supostamente cometidos entre 20 de janeiro a 03 de março de 2024, nos seguintes termos: “1a SEQUÊNCIA DE FATOS Entre os dias 11 de fevereiro de 2024 e 03 de março de 2024, em horários e locais diversos, dentre os quais na SHCS CRS 516 Bloco B, Entrada 38, Apartamento 207, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, perseguiu reiteradamente a vítima Juliana Moreira França Santana, sua ex-namorada, ameaçando sua integridade psicológica e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, por razões do sexo feminino, prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto. 2a SEQUÊNCIA DE FATOS Entre os dias 20 de janeiro de 2024 e 03 de março de 2024, em horários e locais diversos, dentre os quais na SHCS CRS 516 Bloco B, Entrada 38, Apartamento 207, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 em favor da vítima Juliana Moreira França Santana, sua ex-namorada, por diversas vezes e de forma continuada. 3a SEQUÊNCIA DE FATOS No dia 11 de fevereiro de 2024, por volta de 12h06min, na SHCS CRS 516 Bloco B, Entrada 38, Apartamento 207, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a vítima Juliana Moreira França Santana, sua ex-namorada, no intuito de coagi-la no curso do processo, prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto. NARRATIVA FÁTICA Consta que a vítima namorou com o acusado por aproximadamente um ano e meio e dessa relação não advieram filhos. Consta que, após alguns meses de relacionamento, o acusado passou a apresentar comportamento agressivo, principalmente quando era contrariado em suas vontades, já tendo agredido a vítima física e moralmente em ocasiões anteriores. Consta que HELVÍDIO faz uso constante de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes (cocaína), ficando mais alterado quando sob efeito de tais circunstâncias. Consta que o acusado era ciumento e até proibia a vítima de conversar com amigos. Consta que após o término ele continuou a procurá-la, não aceitando a fim da relação. A vítima registrou as ocorrências policiais oc.2151/2023- DEAM I e oc.4522/2023-0-DEAM I em desfavor do réu. O denunciado foi intimado no dia 13 de novembro de 2023 acerca das medidas protetivas de urgência dos autos do processo n. 0764795- 51.2023.8.07.0016 do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, deferidas no mesmo dia 13 de novembro de 2023, conforme documentos de ID 189353224 e 189353225, que o proibiu de entrar em contato e de se aproximar a menos de 300 metros da vítima, até ordem em contrário. Registre-se que as medidas protetivas estavam em vigor na data dos fatos. No dia 20 de janeiro de 2024, momento em que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima já estavam em vigor, as partes se encontraram por acaso, ocasião em que foram a um hotel conversar, embora o acusado estivesse proibido de se aproximar e de ter contato com a vítima. Na ocasião, ele foi grosseiro e agressivo com a ofendida, razão pela qual ela foi embora. No mesmo dia, num segundo descumprimento, o Autor enviou mensagens para a vítima através do aplicativo WhatsApp, dizendo: “Avisa para o seu namorado não me provocar e nem deixa eu saber quem ele é. Não quero saber para não manifestar instinto de quebrar a cara dele. Meus testículos estão doendo de vontade de você. Fiquei orgulhoso de meu autocontrole; respeito e educação. Mas você me torturou de vontade” (ID 189353223, pag. 05). A partir do dia 11 de fevereiro de 2024, o acusado passou a perseguir a vítima, ao passo em que descumpria as medidas protetivas. No referido dia, ele enviou mensagens à vítima tentando coagi-la a “retirar os processos” que tinha contra ele, referindo-se às ocorrências policiais que ela tinha registrado, sob a grave ameaça de que, caso ela não o fizesse, ele divulgaria um vídeo íntimo dela para se defender. Consta nas mensagens: “Só retira esses processos e vai ser feliz com o doutor aí (...)”, “Prossigam com os processos kkkkkkkk medo de isso vazar quando eu me defender com esse vídeo. Coisa linda. Ela gritando. Que delícia. Toda doutrinada. Do avesso. Tesão e gratidão.” (ID 189353223, pag. 01). Depois desse dia, HELVÍDIO passou a fazer várias ligações para o número da vítima (ID 189353228). No dia 15 de fevereiro de 2024, o acusado enviou uma mensagem para a amiga da vítima, CAINA CASTANHA, questionando: “Vocês foram um trisal? Você, Damian e Juliana? Inveja branca. Mas eu sou alfa dominador. Porém carinhoso e sensitivo e mestre do tantra e do kama sutra. Juliana fica na noia de me dominar e virar casal judaico-cristão e amarrar o vidro na sombra através de mim. Jamais irá acontecer.” No dia 01 de março de 2024, o acusado enviou mensagem ao pai da vítima, Sr. WILAMES MOREIRA SANTANA, dizendo: “Comandante, mil perdões, mas tenta conversar com a Juliana para encerrar esses processos. Será muito vexatório para mim e ela nos expormos ainda que dentro de um processo judicial. Ninguém ganhará nada com isso” e ainda encaminhou uma mensagem intitulada: “Petição de Defesa de Helvídio Nunes de Barros Neto” ao genitor da vítima (ID 189353221). No dia 02 de março de 2024, durante a madrugada, o acusado ligou para a vítima, e à tarde enviou uma mensagem SMS a ela com uma foto de um hotel em que foram uma vez, dizendo: “Chama kkkkkkk cadê o Damião?”, sendo que Damião seria Damiana, uma amiga da vítima com a qual o acusado alega que ela tem um “caso” (ID 189353221). À noite, ele ligou novamente, assim como na manhã do dia 03 de março de 2024 (ID 189353229), além de ter enviado áudios, via MMS, em que se ouvem gemidos de duas pessoas mantendo relação sexual (IDs 189353226 e 189353227). Ainda no dia 03 de março de 2024, o acusado enviou mensagem à vítima dizendo: “tenta de novo sua armadilhazinha kkkkkk eu tô no foco. Seja feliz bem longe. Amanhã peticiono quem você é na realidade. Quero que seja feliz e me deixe em paz. Não adianta tentar me incriminar artificialmente nem mandar colega de profissão para tentar algo na minha casa não. Você e o Bloco A são injustos e maléficos. Vocês perderão. Tenho pena do seu pai. Se controle e siga sua vida. Me deixa em paz e me bloqueia em tudo" (ID 189353229). A vítima bloqueou HELVÍDIO no WhatsApp e em suas redes sociais, porém ele procurava outros meios para entrar em contato com ela, inclusive procurando suas colegas de trabalho através da rede social Linkedin e outras. O crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal, considerando se tratar de violência doméstica e familiar contra a filha. A vítima apresentou representação criminal, conforme consta na ocorrência policial ID 189353214” (ID 189739022 da ação penal de origem). A denúncia foi recebida em 14/03/2024 (ID 190016637 da ação penal de origem). Determinou-se a citação do réu e, após, sobreveio aditamento retificativo à denúncia em 20/03/20224, tendo o Ministério Público apenas alterado o termo “filha” por “ex-namorada” (ID 190727574 - Pág. 1). O aditamento à denúncia foi recebido em 26/03/2024 (ID 191334956 - Pág. 1). Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, sustentando que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o consentimento da vítima para aproximação do réu afasta a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e que, no caso dos autos, a suposta vítima diversas vezes procurou o suposto agressor. Para comprovar o alegado, colaciona fotografias do elevador do prédio onde reside o paciente, do dia 13/02/2024, nas quais se verifica a suposta vítima em companhia do paciente, sorridente e carinhosa. Além disso, colaciona prints de conversa pelo WhatsApp, nas quais a suposta vítima admite que, no dia 20/01/2024, pagou hospedagem para o autor em um hotel para conversarem de forma harmoniosa. Destaca que “não houve, em momento algum, qualquer manifestação de agressão, violência, coação ou grave ameaça por parte do acusado”. Desse modo, “a decisão monocrática de receber a denúncia viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, unânime, de que não há tipicidade quando a suposta vítima permite e promove o descumprimento da medida protetiva”. No tocante à suposta coação ao pai da vítima, alega que o paciente apenas entrou em contato, de forma civilizada, para entrar em acordo e pôr fim a toda celeuma causada por sua ex-namorada. Acrescenta que o paciente nunca ameaçou expor vídeos e fotos íntimas do casal caso a vítima “não retirasse os processos contra ele”. Conclui pela ausência de justa causa para a ação penal, por não haver elementos que configurem a prática de qualquer conduta criminosa por parte do acusado. Pede o deferimento da medida liminar para trancar a ação penal de origem ou, caso assim não se entenda, para suspendê-la até o julgamento do presente writ. No mérito, pede a concessão da ordem para trancar a ação penal de origem, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, uma “vez que ausente justa causa, ante a atipicidade das suas condutas”. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido. Primeiramente, vale salientar que o pedido de trancamento da ação penal não pode ser deferido em sede de liminar, pois a pretensão possui contornos de tutela satisfativa, cujo exame exauriria o objeto do habeas corpus, usurpando a competência do órgão colegiado. Passa-se ao exame do pedido de suspensão da ação penal. Observa-se da leitura da petição inicial que o impetrante fundamenta sua pretensão sob a alegada ausência de justa causa para a ação penal. Contudo, no que se refere a tal fundamentação, não se detecta o fumus boni iuris. Em verdade, o ponto central da impetração é a afirmação de que a suposta vítima procurou o paciente, por diversas vezes, por espontânea vontade. Colaciona fotografias do casal do dia 13/02/2024 e print no qual a suposta vítima confirma ter convidado o paciente para irem a um hotel, no dia 20/01/2024. Contudo, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato descrito na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade, não sendo esse o caso dos autos. Com efeito, a jurisprudência entende que “O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. [...]” (RHC 149.961/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo da Defesa, não se observa, de plano, a ausência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que é possível extrair que o paciente teria descumprido a medida protetiva de proibição de contato com a vítima, fixada em 13/11/2023 e vigente até o momento, pois há notícias de que ele a perseguiu, enviando mensagens e telefonando para ela, por diversas vezes, no período de 20/01/2024 a 03/03/2024. De acordo com o relato da vítima, no dia 20/01/2024, ela e o paciente teriam se encontrado por acaso, ocasião em que foram a um hotel conversar, e, na ocasião, ele foi grosseiro e agressivo com a ofendida, razão pela qual ela foi embora. No mesmo dia, o paciente teria enviado mensagens para a vítima através do aplicativo WhatsApp, dizendo: “Avisa para o seu namorado não me provocar e nem deixa eu saber quem ele é. Não quero saber para não manifestar instinto de quebrar a cara dele. Meus testículos estão doendo de vontade de você. Fiquei orgulhoso de meu autocontrole; respeito e educação. Mas você me torturou de vontade”. Consta que, no dia 11/02/2024, o paciente enviou mensagens à vítima tentando coagi-la a “retirar os processos” que tinha contra ele, referindo-se às ocorrências policiais que ela tinha registrado, sob a grave ameaça de que, caso ela não o fizesse, ele divulgaria um vídeo íntimo dela para se defender. Além disso, consta que, posteriormente, o paciente voltou a encaminhar mensagens por WhatsApp para a vítima, insinuando que poderia transmitir fotos íntimas dela para outras pessoas, pois enviou uma foto de um hotel em que ele e a vítima já tinham ido e disse para a vítima convidar uma amiga com a qual o acusado alega que ela tem um “caso” para irem a tal local. Há notícias de que o paciente também teria enviado áudios, via MMS, em que se ouvem gemidos de duas pessoas mantendo relação sexual. No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo da Defesa, não se observa de plano a ausência de indícios de autoria e materialidade quanto aos três delitos imputados ao paciente. Ainda que assim não fosse, o reconhecimento da ausência de indícios de autoria em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca, não sendo esse o caso dos autos. Na espécie, a questão depende de juízo de valor, sujeita ao convencimento motivado do magistrado, de modo que não se pode afirmar que a tese de ausência de justa causa seja evidente. De fato, ao menos para fins de recebimento da denúncia, é suficiente para configurar a justa causa os elementos inquisitoriais de que o paciente teria telefonado e enviado diversas mensagens para o celular da vítima, em descumprimento a medidas protetivas anteriormente fixadas, bem como tentando coagi-la a desistir do processo, sob a ameaça de que divulgaria vídeos íntimos dela, além de ter entrado em contato com familiares e amigos da vítima. Com efeito, as alegações defensivas tratam de temas referentes ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, ou seja, na sentença. Dessa forma, não se verifica a alegada ausência de justa causa, razão pela qual não se pode deferir o pedido de liminar de suspensão da ação penal de origem. Quanto à petição de ID 58247787, observa-se que o advogado Moisés Baldoíno de Barros Neto – OAB/DF no 7.304 está devidamente cadastrado nos autos do presente habeas corpus como impetrante. Caso o acesso pretendido se refira aos autos da ação penal de origem, a pretensão deverá ser formulada perante o Juízo de primeira instância. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador